Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno em Agravo de Instrumento Processo n. 0727825-08.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANA PAULA MARQUES LOPES Agravado(s) MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Após a prolação da decisão de Id 20023828, a qual recebeu os embargos de declaração opostos por Ana Paula Marques Lopes como agravo interno, a embargante/agravante opôs novos embargos de declaração (Id 20423153) e apresentou a petição de Id 20423153, como razões complementares ao agravo interno, com fulcro no art. 1.024, § 3o, do CPC[1]. A parte agravada não fora intimada para apresentar contraminuta ao agravo interno, conforme determinado na decisão catalogada no Id 20023828. Diante da situação acima, com esteio no art. 1.021, § 2o, do CPC[2], CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que os autos retornem à Secretaria da Primeira Turma Cível, com a finalidade de se intimar a agravada para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Intimem-se. Oportunamente, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o . [2]§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.